Tribunal: TJMT
Processo: 1006474-58.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006474-58.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CNPJ: 03.819.150/0001-10 (APELANTE), FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - CPF: 948.652.991-49 (ADVOGADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CNPJ: 03.819.150/0001-10 (REPRESENTANTE), ANA VITORIA COSTA DE SIQUEIRA - CPF: 365.465.358-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELA EXEQUENTE - FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO - ART. 485, III, §1º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, disposta pelos incisos II e III do art. 485 do CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento. Sem a providência, a extinção sem análise do mérito não prevalece.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1006474-58.2023.8.11.0041

Apelante
: Senai - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Apelada
: Ana Vitoria Costa de Siqueira

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Senai - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.

Ação
: Execução de Título Extrajudicial, que move que face de
Ana Vitoria Costa de Siqueira.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, §3º do CPC, bem assim condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 174603233): Afirma que a extinção com base no art. 485, III do CPC depende de intimação pessoal da parte autora e a intimação de seu advogado constituído, para darem andamento ao feito.

Alega que a ausência da devida intimação pessoal e do patrono geram a nulidade da sentença de extinção por abandono da causa.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e afastar a extinção da ação, com retorno dos autos ao juízo de origem para análise do mérito.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1006474-58.2023.8.11.0041

Apelante
: Senai - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Apelada
: Ana Vitoria Costa de Siqueira

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Senai - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.

Ação
: Execução de Título Extrajudicial, que move que face de
Ana Vitoria Costa de Siqueira.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, §3º do CPC, bem assim condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de extinção.

A lide objetiva a execução de contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, no valor de R$ 3.214,78.

A citação da executada não foi realizada, conforme Certidão de Id. 174603223:

“(...) em virtude da mesma não residir no endereço citado, segundo informação do funcionário da portaria Edivaldo Gonzaga, a mesma mudou-se há mais de 2 anos, sem deixar o seu atual endereço, nem telefone (...)”.

Em decorrência disso, o autor foi intimado, via DJE, para dar andamento ao feito (Id. 174603224 e 174603225).

No entanto, deixou transcorrer o prazo em branco (Certidão - Id. 174603229).

Sobreveio sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (Id. 174603230):

“(...) No caso em tela percebe-se que a parte autora não realizou as providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do processo. Decorreu o prazo e a parte autora permaneceu inerte, prejudicando, assim, o bom andamento da demanda.

E mais, a parte autora também obsta o seguimento da demanda ao não manter seus dados atualizados perante o Juízo, restando infrutíferas as tentativas de intimação. Fatos esses que configura não promoção de atos e diligências imputáveis à parte autora e, implicam na carência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular deste processo, por conseguinte, incide o ditame do desfecho processual terminativo do art. 485, do CPC.

Ademais, sobressai o fato de que até o momento sequer há petições intempestivas ou indicativos do interesse da parte.

Deste modo, não somente pelo critério objetivo, mas também pela verificação concreta do comportamento inerte e displicente reiteradamente, em desobediência a diligências essenciais que lhe competiam, resta concluir pela configuração do estado de carência do andamento do feito, imputável a própria parte autora; além do desprestígio ao ente jurisdicional, o que torna imperiosa a extinção do feito sem a análise do mérito.

Diante disso, este Juízo JULGA EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, § 3º, do Código de Processo Civil. (...)”.

Do exame, verifica-se que, apesar de constar na sentença a indicação de extinção com fundamento no inciso IV do art. 485, nota-se que decorreu de ausência de manifestação após o não pagamento voluntário da obrigação pelo executado.

Assim, não há falar-se em ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo a que se refere o inciso IV, mas sim de inércia da parte autora, que melhor se amolda à hipótese do inciso III do mencionado dispositivo 485.

É de se perceber, portanto, que a extinção decorre de abandono da causa pelo autor, caso em que a legislação exige a intimação pessoal da parte, para suprir a falta, no prazo de 5 dias.

A extinção da ação nos moldes do artigo 485, II e III do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor depende de cumprimento de prévia intimação pessoal, conforme disposição do §1º, como se lê:

“
Art. 485
. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...)

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Sucede que não há mesmo a comprovação da sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao processo – manifestar-se após a não citação da executada -, sob pena de extinção.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016) (destaquei)

Ainda sobre o tema:

"1. O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a solução prematura e meramente formal da pretensão quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar a causa por mais de 30 dias. 2.
Antes de decretar o fim da pretensão, o advogado deve ser intimado via publicação no Diário da Justiça, assim como a parte deve ser intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, nos termos do § 1º, do art. 485 do CPC, para suprir a falta em 5 (cinco) dias. Cumpridas tais formalidades, emerge incensurável a r. sentença que extingue o feito por abandono da causa por mais de 30 dias
." (TJ-DF AP
00304172220148070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020) (g.n).

"
1.
O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias
. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça
.
2.
A intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.” (TJ-DF AP
07114583120198070003, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020). (g.n)

Nesse sentido, esta egrégia Câmara decidiu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPRESCINDIBILIDADE (§1º) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) só é cabível se, intimada pessoalmente a dar andamento ao feito, a parte permanece inerte (§1º do mesmo dispositivo). (N.U 1023211-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/09/2020, publicado no DJE 04/09/2020)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO PARALISADO – PESSOA JURÍDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. A extinção do feito, por negligência da parte, nos termos do art. 485, II, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.” (N.U 1038278-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/08/2020, publicado no DJE 28/08/2020).

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo
, para reformar a sentença, a fim de afastar a extinção, sem resolução do mérito, em razão da falta de intimação pessoal da exequente, aqui apelante, para dar prosseguimento ao processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023